Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0722486-66.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR NOGUEIRA DE AMARAL RECORRIDO: BSB IMOVEIS LTDA DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC. Contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). O requerido formulou pedido de gratuidade de justiça sem apresentar esclarecimentos e documentação suficientes para a aferição de sua hipossuficiência econômica. Inicialmente, declarou atuar como investidor, tendo posteriormente alegado estar desempregado. Ademais, juntou apenas cópia da Carteira de Trabalho com registros de 2015 e extrato de investimento em CDB (ID 78896532). Em contrarrazões, a parte requerente manifestou-se pelo indeferimento do benefício. Assim, junte-se aos autos cópia do extrato bancário de suas movimentações financeiras dos últimos 60 dias e cópia da última declaração do imposto de renda entregue à Receita Federal do Brasil, sem prejuízo dos documentos que entender pertinentes. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.